Tribunal: STF
Processo: RE 81934
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-02-17
Data de publicação: 1976-02-17

Ementa:
- PRESCRIÇÃO. PENA REDUZIDA PELO ACÓRDÃO AO APRECIAR O APELO DA DEFESA, ÚNICO RECURSO OPOSTO.
PRAZO CONTADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA DE PRIMEIRO GRAU.
APLICAÇÃO DA SÚM. 146. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO.